Tribunal: TJSP
Processo: 1502734-11.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL e PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões dos réus corroboradas pelas declarações do representante da instituição vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Estatuto do Desarmamento. Armas de fogo e munições que se mostraram eficazes na

Ementa:
FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL e PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões dos réus corroboradas pelas declarações do representante da instituição vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Estatuto do Desarmamento. Armas de fogo e munições que se mostraram eficazes na potencialidade lesiva e realização de disparos – Crime contra o patrimônio praticado em concurso de pessoas – Tentativa. Impossibilidade – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Dolo normal à espécie. Assertiva de que os réus são detentores de "personalidade voltada à prática de crimes" não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Consequências do crime patrimonial (prejuízo financeiro e científico à vítima). Segunda qualificadora utilizada como circunstância desfavorável. Possibilidade de valoração na primeira etapa da dosimetria. Bis in idem inexistente. Precedentes. Exasperação mitigada para 1/5. Proporcionalidade – Confissões. Compensação integral com a reincidência de Adilson e Jhonata. Mitigação de 1/6 para o crime patrimonial praticado por Valdemar. Atenuante inócua quanto a infração penal do Estatuto do Desarmamento para Valdemar (Súmula no 231 do STJ) – Concurso material – Regime inicial semiaberto para Valdemar e fechado para Edilson e Jhonata – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Indenização pela reparação dos danos à vítima. Afastamento mantido. Ausência de instauração de incidente próprio, observado o devido processo legal e a ampla defesa – Apelo ministerial desprovido. Recursos defensivos acolhidos em parte para redimensionar as penas.